Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-11.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória por danos materiais.
Morte de animal (boi) atribuída pelo autor a outro, pertencente ao réu. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Provas produzidas que não indicam, de forma inconteste, que o animal do requerido tivesse rompido a cerca e atacado o boi do requerente. Ônus da prova não cumprido. Art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória por danos materiais.
Morte de animal (boi) atribuída pelo autor a outro, pertencente ao réu. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Provas produzidas que não indicam, de forma inconteste, que o animal do requerido tivesse rompido a cerca e atacado o boi do requerente. Ônus da prova não cumprido. Art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.